Tribunal: CARF
Processo: 10980.913098/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.913098/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.574 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
MADEIREIRA BIANCHINI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DÉBITO
VENCIDO.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A teor do art. 74, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/96 a extinção do crédito tributário
ocorre na data da entrega da declaração de compensação, sob condição
resolutiva de homologação posterior. Se os débitos cuja compensação é
pretendida pelo contribuinte venceram antes da transmissão da declaração e
estavam declarados em DCTF, é correta a cobrança dos consectários da mora,
previstos nos artigos 61 e 62 da Lei no 9.430/96.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. CARF.
O CARF não possui competência para se manifestar sobre questões
constitucionais. Súmula CARF no 2.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
PELA SELIC. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO.
Segundo a Súmula CARF n. 154, constatada a oposição ilegítima ao
ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa
SELIC, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a
análise do pedido do contribuinte. Mas tendo sido o crédito utilizado em
compensação dentro do prazo de 360 dias, não há que se falar em oposição
ilegítima do Fisco a ensejar a aplicação da Súmula CARF n. 154.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.913098/2009-71
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913098/2009-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Marcelo Costa
Marques d ́Oliveira (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira; a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela
conselheira Mariel Orsi Gameiro; e o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pela conselheira
Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”), que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pela Contribuinte sobre pedido de restituição de créditos IPI.
Sobre o histórico do processo, destaco abaixo o relatório do Acórdão recorrido,
que bem resume a questão aqui tratada:
Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) do Delegado da Receita Federal do Brasil
em Curitiba/PR, que reconheceu integralmente o direito de crédito pleiteado pelo
interessado através do PER/DCOMP no 17804.79734.310304.1.1.019687, transmitido
em 31/03/2004, no valor de R$ 74.799,39, o qual, todavia, foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados, resultando na homologação parcial da
compensação declarada no PER/DCOMP no 34754.51413.210907.1.3.016313.
Foi apresentada manifestação de inconformidade tempestiva, na qual o contribuinte
esclarece que se trata de empresa industrial exportadora, e que nessa condição pleiteou
crédito presumido de IPI para ressarcimento das contribuições para o PIS/PASEP e para
a seguridade social (COFINS), na forma prevista nas Leis no 9.363/96 e 10.276/2001, o
qual foi integralmente reconhecido. Todavia, tal crédito foi considerado insuficiente
para quitação dos débitos vinculados porque além dos juros de mora, por ele calculados,
foi também exigida multa moratória, quando, no seu entendimento, esta seria indevida
por encontrar-se ao abrigo de denúncia espontânea, prevista no art. 138 do Código
Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966) CTN.
Prossegue alegando que o rateio e redistribuição do crédito para compensação de
parcela do principal, parcela dos juros e de multa indevida, ao arrepio da vontade do
contribuinte e resultando em não homologação do montante total das compensações
equivaleria ao lançamento da multa, ainda que de forma camuflada. E como o dever de
indenizar exige uma medida de proporcionalidade entre o dano e o ressarcimento, a
multa tida por moratória teria caráter punitivo e não “ressarcitório”.
Observa, com base na doutrina que transcreve, que em direito tributário todas as multas
seriam punitivas, aplicando-se então o disposto no art. 138 do CTN. Cita jurisprudência
judicial e administrativa no sentido de que não caberia a exigência de multa moratória
nos casos de denúncia espontânea.
Sustenta também que a compensação do principal, devidamente corrigido por juros
calculados pela Taxa Selic teria resultado na reparação voluntária do dano, o que
extinguiria a punibilidade.
Na sequência, aponta desrespeito aos princípios da legalidade e tipicidade, pois não
existiria norma autorizando o rateio do crédito de forma diversa da que foi declarada,
assim como não foram informados no DDE os motivos que ensejaram tal imputação,
nem o dispositivo legal infringido. Teria sido desconsiderado que o lançamento é ato
vinculado, na forma do art. 142, § único do CTN. Assim a pretensão fiscal estaria
eivada de nulidade pela inconstitucionalidade da norma e procedimento no qual ampara
sua pretensão.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913098/2009-71

E mais, com a quitação integral da obrigação principal teria também deixado de existir a
obrigação acessória representada pela multa.
Também considera que teriam sido afrontados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade que devem nortear a administração pública.
A multa exigida teria efeito confiscatório, vedado pela Constituição Federal, devendo
ainda ser analisada sob a ótica dos demais princípios que regem a atividade econômica,
atinentes ao direito de propriedade e à livre iniciativa.
Sustenta que o DDE teria deixado de reconhecer o direito à atualização monetária do
crédito, o qual teria amparo no art. 39 da Lei no 9.250, de 1995, e nos termos da Norma
de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08, de 1997, que transcreve. Cita
precedentes judiciais e do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, atual
CARF e discorre sobre o cabimento de atualização monetária, à vista das normas
relativas ao crédito presumido de IPI e ao Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de
1966).
Finaliza solicitando seja considerado impugnado o auto de infração que lançou multa
isolada (sic!), reconhecida a inexistência de crédito tributário contra a manifestante e
declarada nulo o rateio da compensação praticado.
Sobreveio então o Acórdão da DRJ, negando provimento à manifestação de
inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para apreciação
de aspectos relacionados com a inconstitucionalidade de leis regularmente editadas,
tarefa privativa do Poder Judiciário.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
Incabível a decretação de nulidade do despacho decisório, quando nele contidas as
informações necessárias e suficientes para justificar a homologação parcial das
compensações declaradas.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo os débitos sofrerão a incidência de juros
e multa de mora, na forma da legislação de regência, desde o vencimento até a data da
entrega da Declaração de Compensação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, não ilide o pagamento de multa
moratória.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário a este Conselho, no qual
repisa os argumentos trazidos em sua impugnação ao lançamento tributário.
Em 29 de janeiro de 2018 este Colegiado, em sua anterior composição, por meio
da Resolução n. 3402001.188, decidiu converter o julgamento em diligência, nos seguintes
termos:
Assim, havendo dúvidas sobre o direito da Recorrente e resguardando o futuro
julgamento do Colegiado sobre o mérito, entendo que o julgamento deste processo deve
ser convertido em diligência, com base no artigo 18 do Decreto 70.235/72, para a
repartição fiscal de origem, a fim: i) de trazer aos autos cópia da DCTF do período em
questão; ii) esclarecer em parecer circunstanciado se os débitos - constantes das
compensações que originaram o presente processo administrativo - estavam declarados
ou não antes do envio das PER/DCOMPs, e quaisquer outras informações pertinentes.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913098/2009-71

O relatório de diligência foi apresentado em fls 233 e 234, o qual foi levado a
conhecimento da Recorrente via intimação por edital. Não foram apresentadas considerações
sobre o resultado da diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso é tempestivo, conforme o artigo 33 do Decreto 70.235/72, e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como bem pontuado pelo Acórdão recorrido, o valor solicitado pela Recorrente
por meio das PER/DOMPs foi integralmente reconhecido, não havendo o que reformar no
Despacho Decisório no tocante ao crédito.
A principal discordância da Contribuinte diz respeito ao critério utilizado pelo
Sistema de Controle de Créditos da RFB – SCC para a efetivação das compensações, o qual
resultou em insuficiência do crédito para quitar integralmente os débitos declarados. Isto porque
nas compensações de débitos na data de transmissão do PER/DCOMP o contribuinte apropriou
apenas o principal e juros moratórios enquanto o SCC fez a imputação proporcional também de
multa moratória.
De um lado, o acórdão recorrido afirma que:
A título de esclarecimento, acrescenta-se que os débitos já vencidos que motivaram
a presente controvérsia foram informados em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF – apresentada antes da transmissão do PERDCOMP
em que foi declarada a compensação, estando correta a imputação feita pelo sistema de
controle de créditos, sendo legítima a cobrança do saldo devedor remanescente
especificado no DDE.
A seu turno, a Recorrente em diversas passagens de sua peça dirigida ao CARF
afirma que não havia declarado tais débitos em DCTF, veja-se um exemplo:

Foi por essa divergência de informações, associada ao fato de que não se
encontravam juntadas aos autos as DCTFs, que o processo foi baixado em diligência.
No relatório da Fiscalização (fls 233 e 234) ficou confirmado que débitos já
vencidos que motivaram a presente controvérsia foram informados em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF – apresentada antes da transmissão do PER/DCOMP em
que foi declarada a compensação.
Em síntese, a defesa não se conforma com o fato de a Administração ter aplicado
os consectários da mora aos débitos compensados.
Não assiste razão ao contribuinte.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913098/2009-71

Lembremos que mesmo antes do advento da Declaração de Compensação, a
compensação entre tributos distintos deveria ser objeto de pedido à Receita Federal, que
analisaria o caso e proferiria um despacho homologando ou não a compensação.
A partir do advento da Lei no 10.637/2002 o regime jurídico das compensações
tributárias sofreu profundas alterações. A referida lei transformou a redação do art. 74 da Lei no
9.430/96 e introduziu a sistemática das compensações declaradas.
O art. 74, § 1o, da Lei no 9.430/96 estabelece claramente que a compensação será
efetuada mediante a entrega de uma declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos débitos compensados. Por sua vez o § 2o do mesmo artigo estabelece
que a apresentação da Declaração extingue os débitos compensados sob condição resolutória de
ulterior homologação.
Portanto, a partir do advento da declaração de compensação, não existe
compensação enquanto ela não for declara à repartição fiscal por meio do instrumento
legalmente previsto: a declaração de compensação.
A declaração de compensação não é uma mera obrigação acessória. Ela é o
instrumento por meio do qual a compensação adquire existência jurídica.
No âmbito do Poder Judiciário, não obstante os julgados apontados pelo
contribuinte, deve-se ressaltar que a Súmula 360 do Superior Tribunal de Justiça, publicada no
DJe de 08 de setembro de 2008, corroborou o entendimento antes exposto, como comprova seu
enunciado abaixo :
“O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.”
Com efeito, estando o contribuinte em mora quanto a débito por ele mesmo
declarado em DCTF (já que só veio a ser extinto via PER/DCOMP posteriormente) não pode
pretender valer-se do benefício da denúncia espontânea para afastar a exigência da multa por
atraso que é devida.
Tendo em vista que na data de transmissão da declaração objeto deste processo, os
débitos compensados estavam declarados e vencidos, foi correta a aplicação dos encargos da
mora, como determinam os artigos 61 e 62 da Lei no 9.430/96.
Os demais argumentos da recorrente acerca da violação de princípios
constitucionais não são capazes de salvaguardar seus interesses, já que nem mesmo podem ser
conhecidos por este Conselho, a teor da Súmula CARF n. 2.
Já no que tange ao pedido de correção do crédito reconhecido administrativamente
pela taxa SELIC, por se tratar de matéria de ordem pública, ínsita ao pedido de crédito e
sumulada por este Conselho, poderia ser dada razão à Recorrente.
Sobre o ponto, assim se manifestou o acórdão a quo:
Conforme antes relatado, o valor solicitado foi integralmente reconhecido, tal como
solicitado pelo contribuinte, não havendo o que reformar no DDE no tocante ao crédito,
inclusive quanto à atualização deste pela Taxa Selic.
Observa-se que tal atualização não foi pleiteada inicialmente, e nem poderia, pois a
previsão legal para correção de créditos diz respeito tãosomente à restituição de
pagamentos a maior ou indevidos, hipótese em que não se inclui o crédito presumido de
IPI.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.913098/2009-71

Com efeito, a questão da incidência da taxa Selic sobre pedidos de ressarcimento
de créditos presumidos de IPI está pacificada tanto na esfera administrativa quanto na judicial,
como se percebe pelo teor da Súmula CARF no 154.
Contudo, o caso concreto possui uma particularidade: todo o crédito pleiteado
pelo Contribuinte foi consumido no momento em que foi feito o encontro de contas via
compensação, não chegando a se aperfeiçoar o dies a quo para o início da correção, vale dizer, o
361o dias após a oposição ilegítima do Fisco.
Em outras palavras, aos fatos tratados no presente caso não há lugar para a
aplicação da Súmula n. 154, conforme já se manifestou esse Colegiado em outras situações,
como por exemplo no Acórdão no 3402-007.975, de relatoria do Conselheiro Silvio Rennan do
Nascimento, do qual destaco o seguinte trecho:
Entretanto, em que pese o texto favorável à recorrente, não se observa, no presente caso,
a sua possibilidade de aplicação, visto que não houve oposição ilegítima. O crédito
deferido foi utilizado em prazo menor do que o previsto (360 dias), não havendo que se
falar sequer em mora da administração pública, o que consistiria também em oposição
ilegítima, como já se pronunciou esta Turma Ordinária em diversas oportunidades.
Quanto ao valor do crédito indeferido, não houve qualquer reconhecimento no decorrer
do processo administrativo fiscal, não havendo que se falar em “oposição ilegítima do
Fisco”. Desta forma, apesar do entendimento favorável pela correção do crédito do IPI,
não há, no caso concreto, a existência dos requisitos para a aplicação da Súmula CARF
no 154.
Assim, não é o caso de aplicação da Súmula CARF n. 154 e, por conseguinte, do
direito à correção, uma vez que os créditos foram integralmente utilizados pelo contribuinte
antes de qualquer oposição ilegítima por parte Fisco.
Com esses fundamentos, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital